Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731212-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA INCORPORADORA SANTA TERESA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA INCORPORADORA SANTA TERESA EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0713161-44.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a empresa agravante explica que pretende anular processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CAESB) para que fossem apuradas possíveis irregularidades e prejuízos na execução de contrato formalizado entre as partes, possuindo como objeto o serviço de leitura de hidrômetros e emissão de contas de água. Alega que o processo de Tomada de Contas Especial foi instaurado em 2014 e concluído apenas em 2019, ultrapassando os meios razoáveis de prova em razão das sucessivas prorrogações. Destaca que os fatos apurados ocorreram a entre 2006 e 2012, dificultando a apresentação de defesa após longo período temporal e gerando violação ao devido processo legal. Argumenta que, diante da ausência de regras acerca da prescrição e decadência incidentes no processo administrativo no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicado, por analogia, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto-lei no. 20.910/325 e no art. 1o da Lei no. 9.873/1996, contados a partir do ato ilícito. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo de Tomada de Contas Especial no 35.080/2014. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido em ID 39410408. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 134657272 dos autos de origem): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 134534019. Anote-se e retifique-se no sistema o valor da causa para R$ 16.833.976,14 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). 2. Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência deduzido por CONSTRUTORA INCORPORADORA SANTA TERESA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual postula deferimento Esclarece que a presente demanda visa anular decisão em sede de Tomada de Contas Especial (TCE) no 35.080/2014 instaurada pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CAESB), buscando apurar fatos e responsabilidades sobre possíveis prejuízos identificados no Relatório Técnico no 169/2013 (partes 1 e 2), elaborado pelo Departamento de Perícias e Diligências do MPTDF, constante no Processo no 092.005.020/2014 (processo interno da CAESB), relativo à supostas irregularidades na execução dos contratos nos 7.024/2006, 7.838/2009 e 8.256/2012. Afirma que no que diz respeito à empresa autora, interessa apenas o Contrato de no 7.024/2006, haja vista a inexistência de qualquer envolvimento nos contratos 7.838/2009 e 8.256/2012, celebrados entre a CAESB e as empresas Alssan Engenharia e Administração Ltda. e Sanear Engenharia e Construção Ltda.; que o contrato em referência (de no 7.024/2006), celebrado entre a CAESB e a autora, teve por objeto a prestação de serviços de leitura de hidrômetros com emissão simultânea de contas de água, atividade popularmente denominada de “medição”. Assinado em 08 de maio de 2006, houveram outros quatro aditivos, datados de 21/07/2008; 06/08/2010; 21/03/2011 e 04/08/2011, ocorrendo o encerramento da prestação dos serviços em 19/10/2012. Alega que instaurado procedimento interno, o órgão ministerial tão logo concluiu por meio de parecer técnico (no 169/2013) que existem vários indícios de irregularidades. Assevera que é relevante destacar, inicialmente, que a Comissão Tomadora e Órgão de Controle interno manifestou pela inexistência de prejuízo aos cofres da CAESB. Não satisfeita com a manifestação dos órgãos técnicos, a Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF), por meio da Nota Técnica-TCE no 09/2017 (fls. 645-6471) anotou que a CPTCA apenas consolidou as justificativas das áreas sem fazer uma análise crítica e um confronto entre as justificativas e os apontamentos constantes do Relatório Técnico no 169/2013 elaborado pelo Departamento de Diligências do MPDFT, concluindo em vista disso, pela necessidade de retorno dos autos à CAESB para que fossem adotadas novas diligências; que, com o retorno do feito, foi instituída nova Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial (Nova CPTCE), distinta da anterior, que acostou aos autos a manifestação de fls. 764-772, por meio da qual, apesar de reiterar os termos do Relatório Conclusivo da CPTCE anterior, asseverou ter ficado evidenciado em diversos momentos na execução dos contratos a má gestão contratual, causando, portanto, um possível dano à CAESB. Esclarece, ainda, que foi determinado a oitiva dos envolvidos acerca da nova manifestação da CPTCE (fls. 775-779) e que novamente tal comissão afirmou não ter havido prejuízo aos cofres da CAESB (fls. 957-961); que, iniciada o procedimento de tomada de contas, Egrégio Tribunal citou a empresa autora (já em 2020) para apresentar alegações de defesa ante sua indicação na Matriz de Responsabilização de fls. 46/47 dos autos de no 35.080/2014 Sustenta, por fim, que houve prescrição da pretensão punitiva do TCDF, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/99 e que a longa duração do processo gerou a impossibilidade de produção de provas. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que não vislumbro que a autora tenha probabilidade do direito invocado. Em análise aos documentos que instruem a inicial, pode-se extrair que inexiste motivo para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado. Com efeito, em primeiro lugar convém salientar que a Lei no 9.873/99 trata da prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia. Assim, não há que se falar em aplicação de seus preceitos no caso concreto, pois, a uma, natureza da atuação do TCDF não é de exercício do poder de polícia, mas sim de atuação de controle; a duas, a norma trata da Administração Pública Federal e, portanto, não alcança o âmbito distrital, ante a autonomia dos entes federados para disporem sobre normas de organização e processo administrativo. O segundo argumento despedido pela requerente - a longa duração do processo gerou a impossibilidade de produção de provas – é fragílima, pois, quem contrata com o Poder Público tem obrigação de manter em seus arquivos os documentos necessários para futura análise e defesa de eventuais acusações criminais, tomadas de contas especiais, ações de improbidade administrativa etc. Além disso, os documentos que instruem a inicial demonstram que os fatos em tela estão em apuração desde 2012, data que em encerrou o prazo de validade do contrato e que o TCDF “autuou o Processo no 27.878/2012 para tratar da Representação no 41/2012-CF do Ministério Público de Contas, que encaminhou informações veiculadas no Jornal Nacional, programa jornalístico da Rede Globo, no dia 12/11/2012, acerca de operação deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público do Estado de São Paulo contra fraudes em licitações de companhias de águas e esgoto de quatro estados e do Distrito Federal, em operação denominada “Águas Claras”. Por meio da Decisão n° 68/2015, o Tribunal autorizou o retorno dos autos à então Seacomp para acompanhamento do desfecho da Ação Civil Pública n° 2014.01.1.113694-4” (ID 133354106 - Pág. 27). Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para análise de seu interesse em intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. Tendo em vista o eventual interesse da CAESB, que foi uma das partes do contrato, intime-se a referida sociedade de economia mista, dando ciência da existência da presente demanda. Int. A agravante alega que houve prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como sustenta que a longa duração do processo gerou a impossibilidade de produção de provas, afetando seu direito de defesa. Nos termos da petição inicial dos autos de origem, a agravante sustenta a ocorrência da prescrição considerando os seguintes marcos temporais (ID 133354097): apesar do contrato ter sido firmado em 2008, os serviços foram concluídos em 2012, sendo autuado procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) em 2014. Posteriormente, após apresentação de defesa pelas partes, houve decisão sancionadora apenas em 2021 (decisão no 3957/2021), em específico, o voto do Conselheiro-Relator se deu em 6 de outubro de 2021. Veja que entre a ocorrência do suposto ilícito imputado, até a apresentação de decisão sancionadora, se passaram cerca de 09 (nove) anos. Como se sabe, a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão, o que não se verifica na hipótese em análise. Inicialmente, necessário registrar que o colendo Supremo Tribunal Federal julgou em 20/04/2020, em sede de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 636.886/AL, no qual restou estabelecido que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, não se aplicando, nestes casos, a regra do artigo 37, § 5o da Constituição da República. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que o tema tratado nos presentes autos poderia ser abarcado pela prescrição. Contudo, tal fenômeno jurídico não ocorreu no caso em análise. Em regra, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo. Esse é o teor do Enunciado no.14 da I Jornada de Direito Civil: 1. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; Entretanto, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. Sobre a questão, há um brocardo latino que diz: “contra non valentem agere non currit praescriptio”, ou seja, “a prescrição não corre contra quem não pode agir”. In casu, a decisão do procedimento de tomadas de contas que a agravante pretende anular foi proferida apenas em 2021, julgando improcedentes as defesas apresentadas e determinando o pagamento de vultuosa quantia ao erário, sob pena do julgamento das contas apresentadas como irregular (ID 133354097, fls. 4 e 5). Ademais, há que se ressaltar o próprio entendimento adotado pelo c. STF no RE 636.886 acima transcrito, ao orientar que o Tribunal de Contas apura tão somente as irregularidades, proferindo acórdão que imputa débito para o responsável, para fins de ressarcimento por parte do erário. Ou seja, somente a partir do acórdão do Tribunal de Contas, é que a administração passa a deter condições de cobrar o débito do responsável. Assim, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, destaco julgados desta eg. Casa de Justiça, proferidos após o julgamento do citado recurso extraordinário: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÕES. TESE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO FINAL. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em prescrição, oposta pelo ora agravante nos atos de processo executivo relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial. 2. Trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito. 4. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. 4.1. A prescrição não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas. Precedentes. 5. A alegada inexistência de dolo ou de erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas especial não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612063, 07197354020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDO POR POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO TOMADORA. POSTERIOR FALECIMENTO DO MILITAR. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ABSORÇÃO DOS PREJUÍZOS PELO ERÁRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA INOPONÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DOS HERDEIROS RESSARCIREM O ERÁRIO NOS LIMITES DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO POR FORÇA DA HERANÇA. (...) 5. O e. Supremo Tribunal Federal, em julgado sob o rito da repercussão geral proferido no RE 852475, julgado pelo Tribunal Pleno em 08/08/2018, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Mais recentemente, contudo, a Corte Suprema apresentou novo julgamento envolvendo a prescrição, no RE 636886, sob o rito da repercussão geral, em julgamento realizado em 10.04.2020, fixando a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Registrou-se, porém, que, em relação aos demais atos ilícitos, aplica-se o decidido pelo mesma Excelsa Corte no RE 669069, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - tema de repercussão geral no 666. 7. Ainda que se aplique a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário considerando o novel julgado, o aludido fenômeno não fulminou a pretensão ressarcitória do Distrito Federal, tendo em vista que o prazo prescricional tem início somente após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. Precedentes. (...) (Acórdão 1270177, 07042796920178070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, a prescrição não é contada a partir da data do fato em apuração, mas da conclusão definitiva do Tribunal de Contas. Ademais, a agravante ressaltou que a citação no procedimento de tomada de contas se deu apenas em 2020, marco de interrupção do prazo prescricional: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. I - A Administração Pública possui o prazo de cinco anos para concluir o procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial - TCE, para fiscalização interna dos contratos celebrados, sob pena de prescrição da pretensão punitiva. Entendimento do eg. STF no RE 636.886. II - A notificação dos investigados no procedimento de Tomada de Contas Especial é causa de interrupção do prazo prescricional, que volta a correr regularmente. III - Afasta-se a prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo de cinco anos entre a data de notificação dos investigados no procedimento de Tomada de Contas Especial e a data de sua conclusão. IV - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1609600, 07093931820198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em cotejo aos autos de origem, nota-se que as irregularidades averiguadas foram cometidas até 2012, sendo que o procedimento de Tomada de Contas Especial foi iniciado em 2014, apenas dois anos depois. Além disso, só houve citação dos responsáveis em 2020 pois, até 2018, pelo menos, as contas haviam sido consideradas como regulares (ID 133354106, fl. 195): Com a. remessa dos autos à CGDF·, tem-se que o Órgão· de Controle Interno, no Relatório TCE rio 121/2018 - DINFA/CONIP/COGEI/SUBCI/CGDF (fls. 966-967*), adotou o mesmo entendimento da CPTCE e certificou a regularidade das presentes contas especiais (fl. 968). Assim, apenas em 2019 “o MP de Contas, por intermédio do Parecer no 757/2019 - G4P (tis. 69-85) da lavra do Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima, acolheu integralmente as sugestões emanadas do Corpo Técnico” (ID 133354106, fl. 206), as quais apontaram a existência de irregularidades na execução do contrato. Em seguida, portanto, ainda em 2020, houve a citação dos responsáveis, conforme determina a Lei Complementar no 01, de 09 de maio de 1994: Art. 13. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado; II - se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida; (destaquei) Sendo assim, o prazo prescricional punitivo, assim como o executório, não ocorreu, pois não houve inércia da administração pública, considerando que ainda não havia ciência das irregularidades cometidas. Além disso, a longa duração do processo não impede, por si só, a apresentação satisfatória de defesa pelos responsáveis, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal. Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante, diante da ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 18:27:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador